Tribunal: STF
Processo: RHC 260737
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.007.793/RJ, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 193 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por três vezes (art. 121, §2º, V, do Código Penal), de homicídio qualificado na forma tentada, por seis vezes (art. 121, §2º, V, c/c art. 14, II, do CP) e de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...] 



    Em data inicial não precisada nos autos, mas certamente antes e até o dia 17 de Outubro de 2009, nesta cidade, os ora denunciados, de forma livre e consciente, previamente ajustados, associaram-se entre si, com Michel Carmo de Carvalho (já falecido) e com diversos outros indivíduos ainda não identificados nos autos, de forma permanente e estável, devidamente organizados e vinculados ao grupo criminoso que se denomina Comando Vermelho, para o fim de praticar, reiterada e continuamente, o crime de tráfico ilícito de drogas, unindo esforços e recursos com vistas à expansão do domínio territorial e, por conseguinte, dos pontos de vendas de drogas do grupo criminoso a que estão vinculados, bem como praticar os crimes de homicídios necessários a esta expansão de domínio territorial. No supramencionado lapso temporal de vinculação entre os associados para o tráfico ilícito de drogas, os ora denunciados e seus comparsas não identificados, sob a liderança do PRIMEIRO DENUNCIADO (FABIANO ATANÁSIO) se reuniram, planejaram e organizaram a expansão do domínio territorial e dos pontos de vendas de drogas do grupo criminoso a que estão vinculados, determinando a invasão e a imposição do controle, mediante emprego de violência consistente em efetuar disparos de arma de fogo contra os eventuais opositores, dos pontos de venda de drogas existentes na comunidade do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, onde o tráfico ilícito de drogas é controlado por grupo criminoso rival que se denomina A.D.A. (Amigo dos Amigos). Implementando o que foi previamente ajustado, planejado e organizado pela quadrilha, os ora denunciados, juntamente com o já falecido Michel Carmo de Carvalho e dezenas de outros indivíduos não identificados nos autos, após se dividirem em pelo menos quatro grupos, na madrugada do dia 17 de Outubro de 2009, efetuaram a invasão armada da Comunidade do Morro dos Macacos através dos diversos acessos existentes no complexo do Morro do São João (controlado pelo Comando Vermelho).



    [...] 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PAPILOSCÓPICO REALIZADO POR PERITO NÃO OFICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Hipótese na qual a Corte de origem afastou a nulidade arguida quanto ao laudo papiloscópico elaborado por perito não oficial, com base na ausência de demonstração de prejuízo à defesa e na existência de outros elementos probatórios autônomos a embasar a condenação. 



    3. Eventual nulidade processual, mesmo que absoluta, exige a demonstração do efetivo prejuízo, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal e do princípio do pas de nullité sans grief. 



    4. Os fundamentos do agravo regimental limitam-se a reiterar, ipsis litteris, as teses já analisadas e refutadas na decisão agravada, sem apresentação de elementos novos capazes de ensejar sua reforma. 



    5. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em síntese: “O laudo ora anexado de perícia papiloscópica, que faz com que o Paciente seja acusado e condenado [...] está assinado por um Papiloscopista Relator e por um Papiloscopista Revisor, agentes públicos sem permissão legal para tal”. Enfatiza, dessa forma, que “o laudo é ilegal e inidôneo - [elaborado] por papiloscopistas a quem compete somente a identificação, pois, a perícia criminal é de competência exclusiva do perito criminal”. Ao final, requer o provimento do recurso “para anular todos os atos do processo [...] relacionados à ‘prova pericial – laudo papiloscópico’, realizado durante o inquérito policial”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito das alegações trazidas neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu não haver ilegalidade a ser sanada, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Na hipótese dos autos, a Corte local, ao negar provimento à apelação criminal, assim consignou:



    Inicialmente, no que tange à arguição de nulidade, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa pela não realização da perícia papiloscópica por perito oficial, requerida pela defesa, no veículo supostamente utilizado pelos criminosos na invasão do Morro dos Macacos, automóvel em que foram encontradas impressões digitais do acusado. Assevera a defesa técnica que o múnus defensivo foi prejudicado pela produção da prova em sede inquisitiva não repetida em juízo, pois a impossibilitou de indicar assistente técnico e de formular quesitos. Acrescenta, ainda, que tal prova – o desenho papilar do acusado encontrado na superfície de um carro abandonado nas imediações da comunidade invadida, configura mero indício, não sendo suficiente para lastrear uma condenação. 



    De fato, acerta a defesa ao afirmar que a prova inquisitiva, por si, não possui o condão necessário para fundamentar um decreto condenatório, tanto que eventuais máculas no inquérito policial não contaminam o processo, verbis: [...] 



    Assim, tendo a condenação respaldo no acervo probatório como um todo e não especificamente na prova indiciária questionada, não aponta a combativa defesa a demonstração do prejuízo que lhe incumbia, pelo que, não há falar-se em nulidade do processo.



    Vê-se que o Tribunal a quo concluiu pela ausência de demonstração de prejuízo à defesa, considerando que a condenação do agravante não se fundou exclusivamente no referido laudo, mas sim no conjunto probatório dos autos. 



    [...]



    Com efeito, "[a]dmitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça" (HC 117.952/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 27/5/2010, DJe 28/6/2010)



    Não se verifica qualquer ilegalidade a ser sanada. Em primeiro lugar, conforme consignei no julgamento na ADI 5182 (Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 20/3/2020), “a separação funcional entre as duas categorias [Peritos Criminais e os Papiloscopistas] não impede ou desqualifica a atuação dos papiloscopistas na investigação criminal, a quem a lei confere atribuições funcionais para a produção de documentos técnicos que podem ser valorados como prova pelo julgador”. Nesse exato sentido, ainda: HC 174400 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/12/2019.



    Além disso, o julgador, como se sabe, não está vinculado ao conteúdo do laudo, podendo formar sua convicção a partir da ponderação das provas em seu conjunto, conforme o princípio do livre convencimento motivado. É o que estabelece o art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Nesse sentido: 



    [...] 



     I - O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo firmar sua convicção com base na narrativa dos autos e em outros documentos a eles acostados, afinal, ele é sempre o perito dos peritos, ou o “peritus peritorum”. 



    [...]



    III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pela instância ordinária e confirmada pelo STJ, necessário seria o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. 



    IV – Recurso a que se nega provimento.



    (RHC 120052, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/2/2014)



    No caso, o acórdão impugnado ressaltou que a condenação não se fundamentou exclusivamente na prova indiciária questionada, mas, sim, no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, enfatizando, ainda, que competia à parte demonstrar o efetivo prejuízo decorrente do ato impugnado nesta impetração, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual se afasta qualquer nulidade processual. 



    Diante desse contexto, a apreciação da alegação de cerceamento de defesa, com vistas a aferir a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório — providência própria do Juízo da instrução e, ainda, incompatível com a via estreita do Habeas Corpus (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; RHC 126.204 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, DJe de 9/9/2015; HC 118051, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/03/2014). 



    Enfim, “a defesa se limita a afirmar que foram violadas normas infraconstitucionais e constitucionais, não tendo indicado eventual prejuízo suportado”, conforme pontuou o Superior Tribunal de Justiça. 



    Nessas circunstâncias, incide a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional”. (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: (HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016 e AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado:



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente